Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-16.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001334-16.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes GMR GRADUAL REALTY S.A. e KALLAS ENGENHARIA LTDA,
é apelado PRIMEIRA IGREJA DE CRISTO CIENTISTA DE SÃO CAETANO
DO SUL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001334-16.2017.8.26.0565
2
APELAÇÃO No 1001334-162017.8.26.0565
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL 3a Vara Cível
APELANTES: GMR GRADUAL REALTY S/A e
KALLAS ENGENHARIA LTDA
APELADO: PRIMEIRA IGREJA DE CRISTO CIENTISTA DE SÃO
CAETANO DO SUL
V O T O No 40953
Danos em imóvel por obra vizinha.
Construção suficiente e robusta por prova pericial bem
fundamentada,
afastando
as
críticas
assistenciais.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo
improvido.
1. Recorrem as rés de condenação em ação
material indenizatória ajuizada pela autora em razão de danos havidos
em seu imóvel, ocasionados segundo alega por obras realizadas pelas
rés, que atacam a perícia realizada, alegam ilegitimidade passiva da corré
GMR e pedem a diminuição dos honorários, alternativamente. Preparo
realizado. Contrarrazões oferecidas pelo improvimento. Oposições ao
julgamento virtual manifestadas.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Nada a alterar na r. sentença proferida com zelo
pelo Dr. Sérgio Noburu Sakagawa, que apreciou com exatidão a prova
produzida nos autos, notadamente a prova pericial questionada pelas rés
e que, nada obstante, encontra-se muito bem fundamentada e
complementada, com superioridade em relação às críticas assistenciais,
principalmente quanto à necessidade, sim, de demolição e reconstrução
da edícula de 104 m2, “dado seu estado crítico, que compromete o uso
da mesma” (fl. 457). Grau de risco crítico, como exposto ainda a fl. 462,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001334-16.2017.8.26.0565
3
em resposta ao item 10, de modo algum justificando-se mera
“recuperação” em situação como a narrada, com apoio inclusive em farta
prova fotográfica, com as observações respectivas.
O custo para recuperação e reformas, de R$
295.567,08, conforme decisão integrativa a fl. 649, foi detalhadamente
apontado na prova pericial, visivelmente só atacada por não representar
os interesses econômicos das rés. Apesar disso, as críticas não se
sustentam, muitas vezes procurando confundir e tumultuar o que, nada
obstante, está exposto com total clareza no laudo pericial.
Isto posto, restou clara a ocorrência do nexo causal
entre a construção das rés e as anomalias verificadas na igreja autora. As
anomalias preexistentes foram apontadas e desconsideradas, mas os
prejuízos que foram ocasionados pelas rés são os que constaram
minudentemente indicados no trabalho técnico pericial.
Porque alegado, é óbvia a legitimidade da ré GMR,
pela evidente vinculação à empresa que busca ela ver em substituição no
polo passivo da lide. Se o grupo econômico é confessadamente o
mesmo, não há nada que justifique a exclusão pretendida.
Os honorários foram fixados no mínimo previsto no
art. 85, § 2o, do CPC (a sentença, ao falar em liquidação, deve ser
entendida como fazendo remissão à condenação). Majora-se agora a
verba honorária ao patamar de 12% desse valor, corrigido (CPC, 85, §
11, verificado o trabalho adicional representado pelas contrarrazões).
3. Pelo exposto, rejeita-se a preliminar. Nega-se
provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator